Tribunal: STF
Processo: Rcl 88872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gessica Fernandes Silva em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo 0200446- 36.2022.8.06.0121), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora requer “a procedência integral da presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente a decisão de ID 30772287 do Processo nº 0200446-36.2022.8.06.0121, e confirmando-se a liminar requerida, a fim de que esta Suprema Corte possa exercer sua competência recursal e aplicar corretamente o Tema 784/STF ao caso, garantindo o direito subjetivo da Reclamante à nomeação e posse no cargo de Professora de Matemática, em virtude da preterição arbitrária e imotivada.”



    É o relatório. Decido. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 



    Examinados os autos, verifica-se que a reclamante não apresentou a procuração com poderes para o signatário da petição inicial. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente